Tribunal: STF
Processo: HC 253221
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Nulidade processual. Inocorrência. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. Ato dito coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Messias dos Santos Carvalho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 967.146/MS (evento 13).



    O paciente foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta a incidência de nulidade processual tendo em vista a ausência de intimação pessoal da sentença condenatória. Aduz a ocorrência de prejuízo em face da não interposição do recursos de apelação. Argumenta a possibilidade de aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade processual apontada e, subsidiariamente, a fixação da minorante do tráfico privilegiado. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 13):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. REDUTOR DO ART. 33, § 4º. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 



    Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, rechaçou a tese defensiva de nulidade processual, nos seguintes termos (evento 13):



    “Como já disse, a ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. 



    Sobre o tema a Corte estadual consignou o seguinte (fls. 19/20):



    “No caso, o réu permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução e, após a prolação da sentença, foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. Por ocasião de sua soltura, o réu foi intimado pessoalmente sobre a sentença condenatória (p. 228/240 da ação penal). 



    Ainda, verifica-se que no curso da ação penal o réu era representado por advogado particular, sendo que aquele foi intimado da sentença pelo diário da justiça, em 25/01/2023 (p. 225 da ação penal). 



    Nesse cenário, constata-se que tanto o réu quanto seu advogado regularmente constituído foram intimados da sentença condenatória; no entanto, não foi interposto recurso dentro do prazo legal. 



    Com efeito, a inércia da defesa não é elemento apto a configurar a desídia, especialmente porque é facultado aos patronos formular estratégias, tais como a interposição ou não dos recursos. 



    [...] 



    Quanto à alegação de que o paciente não foi cientificado sobre a possibilidade de recorrer da sentença condenatória, destaca-se que, verificada a regular cientificação tanto do defensor constituído quanto do próprio réu, como no caso, "não há previsão legal no sentido de que, ao ser intimado pessoalmente da sentença condenatória, deva o réu ser indagado acerca da sua intenção de recorrer" (HC n. 233.133/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 22/10/2013, DJe de 5/11/2013).”



    Ora, [n]os termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído através da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal (AgRg no HC n. 938.870/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 3/10/2024). 



    Logo, não há qualquer constrangimento ilegal ou nulidade a ser sanada.



    (...)



    Por fim, conforme destaquei, não houve manifestação do Tribunal de origem acerca do redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas. 



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (destaquei)



    Nesse prisma, no tocante à nulidade apontada, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal alterou-se para reconhecer a desnecessidade de intimação da sentença condenatória ao réu solto, bastando a intimação ao defensor constituído” (HC 245.115-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.11.2024); “Ato dito coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, a teor do art. 392, II, do CPP, a intimação de sentença condenatória por meio de advogado constituído dispensa a intimação pessoal de réu solto” (HC 211.875-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.06.2022).



    Na espécie, não foi demonstrada a alegada nulidade, pois, segundo as instâncias antecedentes, “constata-se que tanto o réu quanto seu advogado regularmente constituído foram intimados da sentença condenatória; no entanto, não foi interposto recurso dentro do prazo legal ” (evento 2, fl. 3).



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Além disso, registro que a outra matéria trazida nestes autos - a aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 - não foi debatida no ato dito coator. 



    Desse modo, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente